Tribunal: STF
Processo: ARE 1368300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - Embargos opostos em decorrência de penhora de imóveis cujo proprietário sofria ação capaz de torná-lo insolvente (CPC, art. 792, IV) - Provas nos autos que evidenciaram a existência de laços familiares e conhecimento do estado de insolvência do executado - Evidenciada a má-fé e a fraude à execução - Embargante que participou da fraude na venda do imóvel a seus filhos Precedente do STJ – Improcedência dos embargos que deve ser mantida – Sentença de acerto Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Honorários recursais - Redução - Impossibilidade - Majoração - Impossibilidade (art. 85, § 11, CPC) - Percentual fixado no máximo (20% ) pela r. sentença - Recurso não provido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, XXII, XXIII, XXXV, LV, § 1º; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Muito embora conste a regular anotação pública no cartório competente sobre a venda e compra ocorrida em 6 de outubro de 2006 (fl. 62) é fato que por decisão judicial aquele ato foi reconhecido como fraude à execução nos autos de cumprimento de sentença, eis que evidenciada a intenção do devedor Nelson em defraudar seu patrimônio em prejuízo do credor, tal como contou naqueles autos às fl. 179-181, que ora se transcreve:



    (...)



    Nesse quadro fático foi deferida a penhora do imóvel.



    Os indícios substanciais apontados pela prova documental, de que a alienação efetuada pelo executado Nelson aos seus filhos se deu com o intuito de fraudar a execução, se fortalece pelo reconhecimento da relação próxima e familiar (filhos), fato não impugnado em réplica, o que revela que tanto a embargante quanto o executado tinham pleno conhecimento de demanda capaz de levar o marido à insolvência e, nestas condições, realizou a alienação.



    A fraude à execução pode ser configurada por distintas situações, dentre as quais a alienação ou a oneração de bem quando ao tempo da alienação ou oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, consoante se infere do disposto no art. 792, inciso IV do Código de Processo Civil.



    E nestes autos, também não se comprovou qualquer transferência de valores para o executado Nelson ou à apelante no tocante aos valores apontados no documento denominado 'Instrumento Particular de Confissão de Dívida' (fl. 176-178).



    As notas promissórias apresentadas com as razões de recurso (fl. 168-175) são imprestáveis a comprovar que os valores nelas discriminados se referem ao 'Instrumento Particular de Confissão de Dívida'.



    O que se observa é que não há nos autos qualquer documento que permita concluir ter ocorrido o pagamento ou a transferência de valores ao executado ou à sua esposa no tocante à confissão de dívida e à venda e compra do imóvel pelos seus filhos, o que mais uma vez evidencia que houve fraude à execução.



    Dar guarida à pretensão da apelante no caso concreto é o mesmo que fechar os olhos para as evidências claras dos autos de que a embargante recorrente tinha conhecimento de todos os fatos, na condição de coproprietária do imóvel, cônjuge do executado e mãe dos adquirentes.



    (...)



    E nem se alegue que a penhora deva recair sobre apenas 50% do bem em razão da meação da embargante, porque, quando da venda simulada para seus filhos, tanto o executado quanto a apelante participaram daquela negociação, como consta da escritura lavrada perante o competente Cartório de Registro de Imóvel abrindo mão desse direito (fl. 63).



    O enunciado da Súmula 375 do C. STJ, dispõe que “(...)”.



    A má-fé dos filhos adquirentes está comprovada porque estavam eles cientes dos vícios sobre os imóveis adquiridos e, mesmo assim, celebraram negócio jurídico simulado, quando seu genitor estava em evidente estado de insolvência, como observou a r. sentença singular.



    No caso específico da compra e venda imobiliária, o promitente comprador de má-fé é aquele que, tendo ciência do vício que paira sobre o bem imóvel, empreende e formaliza a aquisição.



    E no caso concreto o que se verifica é que tanto a embargante quanto seus filhos estavam cientes da litigiosidade do bem adquirido, pelo menos desde a sentença proferida contra o alienante Nelson.



    Nem se pode afirmar que os compradores (filhos) não ignoravam a distribuição de ação contra o pai alienante do imóvel, capaz de torná-lo insolvente. Mesmo que hipoteticamente isso fosse verdade, é fato que os adquirentes não foram prudentes na realização do negócio, na medida em que é obrigação de quem pretende adquirir imóvel obter certidões dos cartórios distribuidores judiciais, a fim de constatar a (in)existência de ações que possam acarretar a constrição do bem o que, ao que parece, não se deu no caso em concreto, evidenciando-se desídia, má-fé e fraude na alienação dos bens imóveis.



    (...)



    A embargante por sua conta e risco firmou negócio simulado com seu cônjuge, em razão da existência de ação capaz de reduzilo à insolvência, em flagrante má-fé, devendo, portanto, responder pelas consequências daí advindas.



    Dessa forma, considerando que pendia ação judicial em face do executado Nelson, que poderia, como de fato ocorreu, torná-lo insolvente, ineficaz o negócio jurídico firmado entre a embargante e seus filhos.



    (...)



    Todos esses elementos em conjunto apontam de forma robusta e harmônica para o reconhecimento de que a operação de compra e venda do imóvel objeto de discussão, se deu em flagrante fraude à execução, e, portanto, deve ser declarada ineficaz, tal como reconhecido pela r. sentença."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente